Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700189-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA RIBEIRO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante pede a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Sustenta que houve equívoco ao considerar que a consulta em cirurgia ginecológica foi realizada. Esclarece que a consulta não é da especialidade pretendida, tanto que no sistema de regulação ainda está pendente a solicitação de consulta, não de cirurgia. A despeito da alegação da agravante, o relatório médico (ID148515922 do processo de origem) foi elaborado em 2 de fevereiro de 2023, tratando detalhadamente sobre o problema ginecológico. No item “5.1 Qual o tratamento/providência prescrita para o(a) paciente", a médica escreveu: “miomectomia ou histerectomia. (conduta cirúrgica para mioma)”. Portanto, foi realizada consulta com diagnóstico do problema e solicitação de procedimento específico. Se a médica solicitante é especialista em ginecologia ou não, a despeito de não estar identificado no documento, não parece ser uma condição para que o requerimento para o procedimento seja regulado, tal como solicitado no relatório. Além disso, o ofício da assessoria jurídica (ID150177181) é de 11 de fevereiro de 2023 e transcreve despacho da central de regulação que certamente foi emitido dias antes, possivelmente antes mesmo da realização da consulta na qual foi prescrito o procedimento cirúrgico. Assim, intime-se o agravado para que, no prazo de 10 dias, esclareça esses fatos, se a consulta foi realizada e se o procedimento solicitado foi inserido no sistema de regulação. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a